Tribunal: TJBA
Processo: 8150567-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150567-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIJORGE MATOS DE ARAUJO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA SEM A CITAÇÃO DO RÉU. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por policial militar inativo contra sentença que extinguiu ação ordinária por prescrição do fundo de direito, antes da citação do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se é válida a sentença que reconhece a prescrição do fundo de direito sem prévia citação do réu e sem oportunizar manifestação das partes sobre o tema. III. Razões de decidir 3. A ausência de citação inviabiliza a formação da relação jurídico-processual e ofende diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). 4. O reconhecimento da prescrição, ainda que possível de ofício, exige prévia oitiva das partes, sob pena de violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10). 5. Constatado o vício insanável (error in procedendo), impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a citação do réu. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada de ofício. Tese de julgamento: “É nula, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, a sentença que reconhece de ofício a prescrição antes da citação do réu e sem oportunizar às partes prévia manifestação sobre a questão.” ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 10, 332 e 487, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8027164-19.2019.805.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 05/02/2020; TJ-BA, Apelação nº 0000733-95.2009.805.0046, Rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 29/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8150567-83.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ELIJORGE MATOS DE ARAUJO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E ANULAR, EX OFFICIO, A SENTENÇA, FICANDO PREJUDICADAS AS ALEGAÇÕES DE MÉRITO, nos termos do voto do relator.